Tribunal: TJSP
Processo: 2086109-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Condomínio. Decisão que não homologou o valor estimado pela exequente referente ao imóvel penhorado. Insurgência. Avaliação que, em regra, é feita pelo Oficial de Justiça, podendo ser usados outros modos para tanto caso ele esteja impossibilitado de a realizar. Avaliação que, no presente caso, será feita pelo Oficial, facultando-se às partes outros modos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Condomínio. Decisão que não homologou o valor estimado pela exequente referente ao imóvel penhorado. Insurgência. Avaliação que, em regra, é feita pelo Oficial de Justiça, podendo ser usados outros modos para tanto caso ele esteja impossibilitado de a realizar. Avaliação que, no presente caso, será feita pelo Oficial, facultando-se às partes outros modos de avaliação caso não possa ela ser realizada pelo Oficial. Aplicação do art. 871, Parágrafo único, do CPC/2020.

Agravo não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2086109-85.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA, é agravada CLEUSA MEIRA DE
AGUIAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086109-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2086109-85.2020.8.26.0000
Agravante: Condomínio Projeto Viver Celso Garcia
Agravada: Cleusa Meira de Aguiar
Comarca de São Paulo 17a Vara Cível do Foro Central Cível
Juíza: Dr.a Luciana Biagio Laquimia
Voto no 23369
Agravo de Instrumento. Ação de execução. Condomínio. Decisão
que não homologou o valor estimado pela exequente referente ao
imóvel penhorado. Insurgência. Avaliação que, em regra, é feita
pelo Oficial de Justiça, podendo ser usados outros modos para
tanto caso ele esteja impossibilitado de a realizar. Avaliação que,
no presente caso, será feita pelo Oficial, facultando-se às partes
outros modos de avaliação caso não possa ela ser realizada pelo
Oficial. Aplicação do art. 871, Parágrafo único, do CPC/2020.
Agravo não provido, com observação.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução movida por
CONDOMÍNIO PROJETO VIVER CELSO GARCIA, em relação a CLEUSA
MEIRA DE AGUIAR, que não homologou o valor estimado pela exequente
do imóvel penhorado.
Inconformada, a exequente requereu a homologação do
valor que indicou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086109-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo é tempestivo e foi preparado (f. 4/5).
É o relatório.
Na presente execução de verbas condominiais, foi deferida a
penhora de direitos sobre o imóvel que gerou a dívida e a exequente
estimou que ele valia R$ 250.000,00.
A estimativa feita pela exequente está desacompanhada de
quaisquer elementos informativos, como avaliações imobiliárias ou
anúncios de imóveis similares.
Intimadas pessoalmente, por carta, a executada e a credora
fiduciária não se manifestaram.
O art. 870 do CPC/2015 predica que a avaliação será feita
por Oficial de Justiça.
Tal dispositivo está em harmonia com os arts. 154, V, e 829,
§ 1o, do CPC/2015.
Assim, em regra, é o Oficial de Justiça que realiza a
avaliação de bens.
Menciono, nesse sentido, precedente desta C. Corte:
Agravo de Instrumento Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença Decisão que determinou a apresentação de três corretores
imobiliários para comprovar a cotação dos bens penhorados no mercado
Insurgência do agravante Pretensão de que a avaliação seja feita pelo
oficial de justiça, nos termos do art. 870 do CPC Cabimento
Ausência de óbice que justifique o indeferimento da pretensão elencada
como uma das atribuições do oficial de justiça Recurso provido para
esse fim. (TJSP; Agravo de Instrumento 2040613-04.2018.8.26.0000;
Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:
04/05/2018; Data de Registro: 04/05/2018).
Se o Oficial de Justiça não tiver conhecimentos para a
avaliação do imóvel, poderá ser nomeado perito, nos termos do parágrafo
único do art. 870 do CPC/2015.
A avaliação, ainda, poderá ser dispensada nas hipóteses do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2086109-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
art. 871 do CPC/2015.
O inciso I dispensa a avaliação se uma das partes aceitar a
estimativa feita pela outra.
O parágrafo único desse dispositivo, ademais, permite que o
juiz, havendo fundada dúvida sobre o valor do bem, determine a realização
da avaliação.
Embora tenha sido apresentada estimativa do valor do
imóvel pela exequente e a executada e a credora fiduciária não tenham se
manifestado, é prudente que seja realizada a avaliação do bem.
Reforça essa necessidade o fato de o imóvel, conforme
cadastro no 196.018.1322-4, constante da matrícula, ter, em 7 de maio de
2020, o valor venal de R$ 252.581,00.
Sabendo-se que o valor venal é, geralmente, menor do que
o valor de mercado, a avaliação deve ser realizada.
Considerando-se a avaliação, pelo Oficial de Justiça, prima
facie, a menos onerosa para as partes, determino que seja ela feita pelo
Oficial, facultando-se às partes, caso não concordem com o valor, a
apresentação de avaliações imobiliárias e anúncios de imóveis
semelhantes, nomeando-se, caso não se chegue a um consenso, o perito
para a realização da avaliação.
Nego, pois, provimento ao agravo, com observação.
Morais Pucci
Relator